Tribunal: TJDFT
Processo: 0754616-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0754616-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ESDRAS JOSE DE SOUSA IMPETRANTE: THAYS FERNANDES ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de ESDRAS JOSÉ DE SOUZA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais, que não se manifestou quanto à unificação das penas do paciente (ID 67579374). Na peça inicial (ID 67579373), em síntese, a Defesa narra que o paciente foi preso, no dia 28/07/2024, e que se encontra aguardando a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais quanto à unificação de suas penas e estabelecimento do regime de cumprimento. Requereu, liminarmente, que seja concedida liberdade provisória ao paciente. Ao final, pede a concessão da ordem, com a confirmação do provimento liminar. O pedido liminar foi apreciado em sede de Plantão Judicial, tendo sido indeferido (ID 67584524). Mediante Despacho de ID 67644536, esta Relatoria ratificou a decisão proferida e solicitou as informações. Ao prestar Informações, o Juízo da Vara de Execuções Penais noticiou que foi proferida decisão nos autos do processo de execução das penas, as quais foram unificadas no regime fechado, em decorrência da nova carta guia juntada aos autos, oriunda da Juízo da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Patrocínio/TJMG. Informa, ainda, que foi analisado e indeferido o pedido de prescrição da pretensão punitiva formulado pela Defesa, visto que não houve fluência do prazo prescricional de 12 anos (ID 67738775). A 9a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada se manifestou pela denegação da ordem (ID 67902863). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, em razão da Decisão proferida pela autoridade coatora, no dia 9/1/2025 (mov. 139.1), a qual se manifestou acerca da matéria exposta na impetração, qual seja, a unificação da pena e análise de prescrição. Destarte, diante da modificação do cenário da situação da execução penal do paciente, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ademais, tratando-se de decisão proferida pelo Juízo da execução, eventual inconformismo do apenado deve ser formulado pela interposição do agravo em execução penal, nos termos do artigo 197, da Lei de Execuções Penais. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 569, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno desde TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 22 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator